Tribunal: TJSP
Processo: 2148783-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito, sob o fundamento de que o perito nomeado apresentou currículo onde consta formação em ciências contábeis, o que basta para verificar a especialização no objeto da perícia, além de já ter prestado, satisfatoriamente, serviços ao juízo em diversos outros processos em que foi necessária perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito, sob o fundamento de que o perito nomeado apresentou currículo onde consta formação em ciências contábeis, o que basta para verificar a especialização no objeto da perícia, além de já ter prestado, satisfatoriamente, serviços ao juízo em diversos outros processos em que foi necessária perícia relacionada a matemática financeira. Insurgência. Inadmissibilidade. Perito que demonstrou ser graduado em ciências contábeis e pós-graduado em "perícia econômica e financeira", o que é suficiente para demonstrar sua especialização para nomeação para perícia a ser realizada no processo, relativo a contrato de cartão de crédito. Art. 465, caput, do CPC. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.